Tribunal: TJES
Processo: 5017500-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017500-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: LUCAS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA E EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, na qual a agravante sustentava sua ilegitimidade passiva e a inexigibilidade das astreintes fixadas em decisão liminar nos autos principais.

A decisão agravada consignou que a responsabilidade solidária da agravante com outra operadora de saúde pelo cumprimento da liminar foi mantida expressamente na fase de conhecimento, razão pela qual não seria possível rediscutir a matéria nesta fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento provisório de sentença, a legitimidade passiva da parte executada, já decidida na fase de conhecimento; e (ii) saber se as astreintes impostas em decisão liminar são válidas e exigíveis, mesmo diante de alegado fato superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva já foi afastada na ação principal, sendo vedada a rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

As astreintes decorrem do descumprimento de obrigação judicial, sendo exigíveis independentemente de nova decisão. O fato superveniente alegado não afasta o descumprimento pretérito.

O juízo de origem, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduziu o valor das astreintes para R$ 25.000,00 por executada, afastando alegação de excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ilegitimidade passiva não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença quando já decidida na fase de conhecimento. 2. A exigibilidade das astreintes fixadas em decisão liminar subsiste mesmo diante de fato superveniente, se o descumprimento da ordem judicial for pretérito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017500-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
AGRAVADO: LUCAS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS, ADRIANA PEREIRA DE ANDRADE SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER ARAGAO MESQUITA - DF57430

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, à possibilidade de a agravante rediscutir a sua legitimidade passiva e a exigibilidade das astreintes no âmbito do cumprimento provisório de sentença, bem como à validade da execução das multas cominatórias fixadas em decisão liminar proferida na ação principal.

Pois bem.

Conforme expressamente consignado pelo juízo de origem,
“a tese de ilegitimidade passiva arguida pela SAMP não comporta acolhimento nesta seara incidental. O presente cumprimento provisório se limita a dar efetividade a uma ordem judicial proferida nos autos principais (nº 5006729-71.2024.8.08.0048), não sendo a via adequada para rediscutir o mérito daquela decisão. Eventual discordância quanto à responsabilidade que lhe foi atribuída deveria ser, e de fato foi, debatida na ação principal. Conforme verifiquei naqueles autos, a decisão de id 40104688 manteve expressamente a determinação para que a SAMP, em conjunto com a HAPVIDA, fosse responsabilizada pelo cumprimento da liminar. Portanto, estando a obrigação hígida no título que fundamenta esta execução, rejeito a impugnação.”
.

A tese de ilegitimidade passiva da agravante foi expressamente enfrentada e afastada no processo de origem, a qual consignou que a obrigação permanece hígida no título judicial que fundamenta a execução, tendo sido mantida, nos autos principais, a responsabilidade solidária da SAMP e da HAPVIDA pelo cumprimento da liminar.

Assim, ainda que a agravante sustente que apenas fornecia rede credenciada à operadora contratada pelos autores, tal discussão já foi objeto de deliberação na fase de conhecimento, não sendo possível sua rediscussão nesta fase.

Nos autos de origem houve a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na reativação do plano de saúde, sendo certo que as astreintes decorrem automaticamente do descumprimento da ordem judicial, prescindindo de nova decisão para sua exigibilidade.

O suposto fato novo consistente na contratação de novo plano de saúde pelos agravados não possui o condão de afastar automaticamente a exigibilidade das astreintes já constituídas, porquanto as multas foram fixadas e acumuladas em razão de descumprimento pretérito de ordem judicial, não se tratando de obrigação futura.

Ainda que a contratação superveniente possa ensejar discussão acerca da cessação da obrigação de fazer, tal circunstância não elide, por si só, a multa já consolidada até o efetivo cumprimento da decisão.

Quanto ao valor das astreintes, verifica-se que o Juízo de origem, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já promoveu a significativa redução do montante inicialmente executado, fixando-o em R$ 25.000,00 para cada executada, afastando eventual excesso.

Diante do exposto, conheço e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.